Tribunal: TJDFT
Processo: 0741573-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Waldir Leôncio Júnior (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0741573-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO FIGUEIREDO BORGES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROMULO FIGUEIREDO BORGES DE LIMA contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0710471-08.2023.8.07.0018, este impetrado pelo agravante em desfavor do DIRETOR-PRESIDENTE O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, a qual está assim redigida: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ROMULO FIGUEIRO BORGES DE LIMA em face de ato praticado pelo DIRETORPRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O impetrante questiona a regra do edital, a qual estabelece que, nas eleições para Conselheiro Tutelar, o eleitor deve votar em candidato correspondente à zona eleitoral onde seu título de eleitor esteja registrado perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Alega que sua família mora no Jardim Botânico desde 2007, mas que seu colégio eleitoral está vinculado ao Lago Sul, ao fundamento de “o Jardim Botânico não ter, ainda, colégio eleitorais que suportem todos os moradores da Região” (ID 171433676). Aponta que o Impetrante e sua família não poderão votar nele, pois os títulos de eleitores estão registrados na zona eleitoral do Lago Sul, e não do Jardim Botânico. Defende que a norma adotada fere o direito do eleitor de poder votar no seu candidato de preferência através do voto direto e secreto. Pede a concessão da liminar inaudita altera pars para que a autoridade coatora proceda junto ao TRE, com objetivo de permitir que os eleitores das zonas eleitorais do Lago Sul e São Sebastião, que efetivamente residem na região administrativa do Jardim Botânico, possam exercer seu direito de votação em candidatos do Jardim Botânico. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Determinada a emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência (ID 171503764). O impetrante apresentou documentos Decido. O mandado de segurança tem por objetivo tutelar e proteger direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública ou agente que exerce atribuições públicas, inclusive por delegação. A liminar, em mandado de segurança, além da relevância na fundamentação, pressupõe urgência (risco de ineficácia do provimento final), conforme art. 7o, § 2o, da Lei de Mandado de Segurança. No caso, não há relevância nos fundamentos para fins de concessão da liminar. O Edital n. 1, de 5 de maio de 2023, claramente, demonstra que os conselhos tutelares do Jardim Botânico, do Lago Sul e de São Sebastião são independentes. Por sua vez, o site do TRE/DF evidencia que cada uma das Regiões Administrativas acima possui sua respectiva zona eleitoral. Nesse sentido, o Edital n. 1 estabelece que o “13.2.1. O voto será facultativo e secreto, devendo o eleitor votar em 1 (um) candidato da Região Administrava correspondente à zona eleitoral onde seu título de eleitor esteja registrado perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal”. O impetrante e sua família possuem título de eleitor registrado no Lago Sul, motivo pelo qual não podem votar em candidatos a Conselheiro Tutelar do Jardim Botânico, ainda que morem nesta RA. O Edital, prevendo tal situação, dispôs sobre a possibilidade de os eleitores e de os candidatos “atualizar o seu cadastro eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral até o dia 07 de junho de 2023, caso desejem alterar informações como seu local de residência e zona e seção eleitoral”, o que não foi feito pelo impetrante e por sua família no prazo mencionado Por vias difusas, é como se o impetrante pretendesse, na iminência da votação, a reabertura do prazo para alteração das informações do cadastro eleitoral para que possa votar em candidatos do Jardim Botânico. Não há qualquer violação à liberdade de escolha de candidatos. O que ocorre é que o impetrante pretende, após o prazo estabelecido no edital, que seja autorizado votar em candidatos de zona eleitoral diversa da qual está registrado, o que não será admitido, notadamente porque o limite de prazo para atualização dos dados eleitorais tem como finalidade se evitar captação de votos. Ademais, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos que aderiram às condições previamente estabelecidas pela Administração Pública, devem se submeter ao que nele consta. O impetrante, ao se inscrever no certame, teve ciência das regras de votação e, conscientemente assumiu o risco de não poder votar na zona eleitoral na qual reside por não ter efeituado a atualização cadastral no prazo estabelecido. Dentro desse contexto, INDEFIRO o pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. Anote-se. Notifique-se a autoridade coatora, para prestar informações e para cumprimento da liminar. Prazo: 10 dias. Dê-se ciência ao DF para se quiser, intervir no feito. Ao MPDFT, para, querendo, intervir no feito e apresentar parecer. Apresentadas as informações, após manifestação do DF e do MPDFT, venham imediatamente conclusos para sentença. O agravante repisa os argumentos feitos no mandado de segurança. Alega que sempre residiu no Jardim Botânico, e que ao fazer a transferência do Título de Eleitor para essa Região Administrativa, fora direcionado para votar em um Colégio Eleitoral que se encontra no Lago Sul. Aduz que não fora dado a oportunidade de escolha sobre o local de votação, visto que no mesmo dia que alterou o seu título para a Região Administrativa do Jardim Botânico, estava acompanhado de sua Esposa, a qual, fazendo o mesmo cadastramento, fora designada para um colégio em São Sebastião. Afirma que Jardim Botânico e São Sebastião são subseções do Lago Sul. Considerando que a eleição ocorrerá em todo o Distrito Federal em 01/10/2023, requer “a antecipação da tutela, a fim de determinar ao agravado que possibilite junto ao TRE-DF que os moradores da Região Jardim Botânico que votem nas Seções Eleitorais do Lago Sul ou São Sebastião tenham assegurado o direito de votar nos Candidatos do Jardim Botânico, considerando a Zona Eleitoral ao qual os mesmos estão inscritos”. Pois bem. Reputo ausentes os requisitos da tutela de urgência. Da leitura do Edital no 01, de 05/05/2023, verifica-se que os conselhos tutelares do Jardim Botânico, do Lago Sul e de São Sebastião são independentes. O item 13.2.1, estabelece que o eleitor deverá votar em 1 (um) candidato da Região Administrava correspondente à zona eleitoral onde seu título de eleitor esteja registrado perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Por sua vez, o item 13.2.1.1 faculta aos eleitores e candidatos a atualização do seu cadastro eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral até o dia 07 de junho de 2023, caso desejem alterar informações como seu local de residência e zona e seção eleitoral. No caso, a regra editalícia é clara e dispõe que tanto o candidato quanto o eleitor devem possuir título de eleitor registrado na respectiva região administrativa, não havendo, nos autos, nenhuma indicação de que o agravante tentou transferir seu título para a zona eleitoral do Jardim Botânico, onde reside e pretende a vaga de conselheiro tutelar. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Encaminhem-se os autos à relatoria originária. I. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial